Tribunal: TJSP
Processo: 0176061-81.2012.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Evaristo dos Santos
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-06-06
Data de publicação: 2022-06-08

Ementa:
r n.o 87/96, não permite o crédito de qualquer entrada de energia elétrica utilizada no processo de industrialização. Tal dispositivo, por estar alocado, topologicamente, após o art. 20, § 1o, dessa mesma legislação, deve a ele se subordinar. A Portaria CAT no 01/2007, embora admita o creditamento do ICMS pela aquisição de energia elétrica utilizada pelos supermercados, restringe o expediente a certas hipóteses, sendo que, no caso, tal limite foi ultrapassado pela embargante. O aproveitamento, donde se originou a autuação fiscal, foi feito sem qualquer respaldo técnico. Mantida a autuação.
Multa. Ausente afronta ao princípio da legalidade. A penalidade ostenta sustentação jurídico-normativa (art. 527, II, 'j', do RICMS). Não há, ademais, caráter confiscatório. Valor que não excede o do tributo devido. Razoabilidade.
Honorários. Impossibilidade de utilização do critério da equidade, que só deve ocorrer em hipóteses específicas: (a) proveito econômico inestimável ou irrisório; e (b) valor da causa muito baixo. A legislação processual traz o "proveito econômico" como base de cálculo preferencial. Mantido o critério adotado.
Afasto a preliminar. Nego provimento aos recursos voluntários e ao reexame, ora considerado interposto.
(TJSP; Apelação Cível 0176061-81.2012.8.26.0100; Relator (a): Evaristo dos Santos; Órgão Julgador: 6a Câmara de Direito Público; Foro das Execuções Fiscais Estaduais - Seção de Processamento III; Data do Julgamento: 06/06/2022; Data de Registro: 08/06/2022)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias

Relator(a):

Evaristo dos Santos

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

6a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

06/06/2022

Data de publicação:

08/06/2022

Ementa:
NULIDADE
Inocorrência. Plenamente possível desconsiderar a conclusão pericial, conquanto haja justificativa para tanto. Além disso, no caso, parte das considerações periciais foram levadas em consideração quando da prolação da sentença.
Afastada a preliminar.

ICMS
Auto de Infração que aponta o indevido creditamento de ICMS relativo à energia elétrica. Supermercado.
Decadência. Ocorrência

Ementa:
NULIDADE
Inocorrência. Plenamente possível desconsiderar a conclusão pericial, conquanto haja justificativa para tanto. Além disso, no caso, parte das considerações periciais foram levadas em consideração quando da prolação da sentença.
Afastada a preliminar.

ICMS
Auto de Infração que aponta o indevido creditamento de ICMS relativo à energia elétrica. Supermercado.
Decadência. Ocorrência parcial. Aproveitamento indevido de crédito tributário assemelha-se a pagamento a menor (parcial) de tributo, com aplicação do art. 150, § 4o, do CTN. Considerado, portanto, o prazo de 05 (cinco) anos do fato gerador. Sentença mantida, no ponto.
Mérito. Creditamento de ICMS não pode ser realizado por estabelecimentos que não tenham processo de industrialização como atividade precípua. Precedente do C. Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso representativo de controvérsia (REsp 1.117.139/RJ). Prova pericial atestou não ser o processo de industrialização a atividade principal da embargante. O art. 33, II, "b", da Lei Complementar n.o 87/96, não permite o crédito de qualquer entrada de energia elétrica utilizada no processo de industrialização. Tal dispositivo, por estar alocado, topologicamente, após o art. 20, § 1o, dessa mesma legislação, deve a ele se subordinar. A Portaria CAT no 01/2007, embora admita o creditamento do ICMS pela aquisição de energia elétrica utilizada pelos supermercados, restringe o expediente a certas hipóteses, sendo que, no caso, tal limite foi ultrapassado pela embargante. O aproveitamento, donde se originou a autuação fiscal, foi feito sem qualquer respaldo técnico. Mantida a autuação.
Multa. Ausente afronta ao princípio da legalidade. A penalidade ostenta sustentação jurídico-normativa (art. 527, II, 'j', do RICMS). Não há, ademais, caráter confiscatório. Valor que não excede o do tributo devido. Razoabilidade.
Honorários. Impossibilidade de utilização do critério da equidade, que só deve ocorrer em hipóteses específicas: (a) proveito econômico inestimável ou irrisório; e (b) valor da causa muito baixo. A legislação processual traz o "proveito econômico" como base de cálculo preferencial. Mantido o critério adotado.
Afasto a preliminar. Nego provimento aos recursos voluntários e ao reexame, ora considerado interposto.